Tribunal: TJPA
Processo: 0800897-72.2023.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800897-72.2023.8.14.0050

APELANTE: MARIA JOSE SILVA COSTA

APELADO: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INDEFERIMENTO DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1.061 DO STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por particular contra sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, apesar da expressa impugnação da autenticidade da assinatura aposta no suposto contrato apresentado pela instituição financeira e da consequente necessidade de perícia grafotécnica requerida pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em verificar:

(i) se o julgamento antecipado da lide, sem a realização da perícia grafotécnica requerida, configura cerceamento de defesa, considerando a distribuição do ônus da prova prevista no art. 429, II, do CPC;

(ii) se o caso concreto se submete à tese firmada pela Segunda Seção do STJ no Tema Repetitivo n. 1.061, que atribui à instituição financeira o dever de comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, ao julgar o REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), fixou tese no sentido de que, impugnada a assinatura constante de contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua autenticidade, inclusive por meio de perícia grafotécnica, quando necessária.

4. A autora impugnou de forma específica e fundamentada a autenticidade da assinatura e requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica. Não obstante, o juízo de origem indeferiu a prova técnica e julgou antecipadamente o mérito, afastando a incidência da regra do art. 429, II, do CPC e obstando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

5. A prova pericial é, no caso, imprescindível para o deslinde da causa, porquanto inexistem elementos documentais aptos a substituir sua realização, de modo que o indeferimento injustificado da perícia constitui cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da perícia grafotécnica e posterior prolação de nova decisão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA JOSÉ SILVA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e materiais (Proc. nº 0800897-72.2023.814.0050) movida em face de
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.
e
BANCO BRADESCO S.A.

O Juízo Singular proferiu sentença com o seguinte comando final:

“...Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação

os pedidos deduzidos na inicial.

Deixo de condenar a autora por litigância de má-fé, até pelo fato de se tratar de pessoa idosa, que, portanto, pode facilmente esquecer de assuntos que lhes são atinentes.

Além disso, considerando a manifesta vontade da autora em por fim aos descontos, determino a rescisão do contrato firmado entre a SP GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA e autora, ante a vulnerabilidade da autora na relação jurídica firmada.

Transitado em julgado, certifique-se.”

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia grafotécnica requerida; (ii) ausência de prova idônea da contratação do seguro; (iii) invalidade do contrato apresentado pela terceira interessada, por não guardar relação com os descontos efetuados; (iv) violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva; (v) ilicitude da cobrança em conta destinada a benefício previdenciário; (vi) direito à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a procedência da ação inicial, condenando-se os apelados à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da suspensão definitiva dos descontos.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Parecer do MPPA de Id. 26013782 pelo acolhimento das preliminares suscitada e, no mérito, deixa de emitir manifestação e devolve os autos à esta D. Relatoria, em conformidade com a Recomendação N.º 34, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2. RAZÕES RECURSAIS:

Preliminar de cerceamento de defesa.

A apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que, ao impugnar a autenticidade da assinatura aposta no contrato juntado pela parte contrária, requereu expressamente a realização de perícia grafotécnica, a qual foi indeferida pelo juízo de primeiro grau, que proferiu julgamento antecipado da lide.

Com efeito, dispõe o art. 429, II, do CPC, que incumbe à parte que produziu o documento provar a sua autenticidade, quando contestada. No caso em apreço, tendo a parte autora expressamente impugnado a assinatura constante do contrato, era ônus dos réus demonstrar a validade do documento, o que, ordinariamente, se faz por meio de perícia grafotécnica.

A jurisprudência pátria
[1]
é firme no sentido de que o indeferimento de prova grafotécnica, quando a autenticidade do contrato é objeto de impugnação, configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade da sentença.

Ressalto que, ao se manifestar sobre a peça contestatória e documentos trazidos pelo Réu, a Autora impugnou claramente a autenticidade da firma aposta no pacto jurídico anexado aos autos pela instituição financeira, pleiteando que o banco fosse intimado para juntar a via original em cartório a fim de que fosse submetida à perícia, pois a assinatura constante no documento apresentado pelo Banco possui “diferenças palpáveis até mesmo para o mais leigo examinador”.

No entanto, em vez de analisar a arguição de falsidade feita pela parte, o magistrado prolatou, logo após, a sentença recorrida, deixando de observar, assim, a jurisprudência da Corte Superior exarada em sede de recurso repetitivo (Tema 1061 do STJ):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR.
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)

Não obstante a supracitada tese do Superior Tribunal de Justiça não implique na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica, já que permitiu que por outros meios de prova se poderia comprovar a regularidade da contratação
[2]
, tenho que o caso em questão a prova seria essencial para o deslinde da causa.

Nesse sentido, considerando que o caso concreto teve seu mérito julgado antecipadamente enquanto ainda havia a necessidade de produção de prova pelo Banco Apelado, ao qual cabe o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pela Apelante, estou convencido de que houve cerceamento ao direito de ampla defesa da parte autora.

No presente caso, ao julgar improcedentes os pedidos sem a realização da prova requerida e necessária à elucidação da controvérsia, o juízo a quo efetivamente cerceou o direito da autora à ampla defesa e ao contraditório, incorrendo em nulidade.

Assim, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a produção da prova pericial grafotécnica e, após, proferida nova decisão.

3. DISPOSITIVO

Com essas razões,
CONHEÇO
da apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença em razão
de patente cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem para regular processamento com a devida realização da prova pericial de perícia grafotécnica
.

Prejudicado o exame do mérito.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO E DE FALSIDADE DE ASSINATURA . PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUERIDA NA ORIGEM. PEDIDO NÃO ANALISADO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE SE REVELA PREMATURO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO . PRECEDENTES DO STJ. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1 . Trata-se de apelação desafiando sentença de improcedência do pedido autoral nos autos da Ação de Embargos à Execução. 2
. Os embargantes sustentam a falsidade de assinatura aposta no contrato que lastreia a ação de execução ajuizada pelo banco apelado. Nesse passo requestaram a produção de prova grafotécnica . Inobstante a clara pretensão autoral em produzir a prova em comento, a lide foi julgada antecipadamente, com o reconhecimento da validade do contrato e o julgamento de improcedência do pleito autoral. 3. É cediço que o Magistrado, como destinatário das provas, tem a incumbência de decidir quais provas são imprescindíveis ao destrame da lide, reconhecendo a necessidade ou desnecessidade de sua produção, a teor do art. 370 do CPC . Entretanto, após o anúncio de julgamento antecipado, a parte autora se manifestou expressamente na petição de fl. 120, reiterando o pleito de realização de perícia grafotécnica no título original. Inobstante isso, e sem que fosse apreciado o petitório, sobreveio a sentença de improcedência ora impugnada. 4 . Ademais, o julgamento antecipado da lide, pela improcedência do pedido por falta de prova do direito alegado, inobstante a parte tenha requerido a produção da prova, constitui cerceamento de defesa, conforme firme entendimento do Colendo STJ. Precedentes
. 5
. Acrescente-se que o Magistrado não detém conhecimentos técnicos para avaliar, com precisão, a autenticidade da assinatura, do que se conclui pela necessidade de produção da prova .
6. Importa registrar o que bem pontuou o insigne representante do Ministério Público, no sentido de que ¿o fato de parte interessada não ter registrado boletim de ocorrência, nem deflagrada comunicação à Corregedoria Cartorária, conquanto seja medida salutar e de vasta pertinência, não é condição sine qua non para apuração da indigitada ilegalidade supostamente praticada em relação ao título de crédito subjacente, tampouco para efeitos de negativa da produção da prova técnica desde o início requerida pelos promoventes.¿ 7. Por fim, nos termos do art . 427 do CPC: ¿Cessa a fé do documento público ou particular sendo-lhe declarada judicialmente a falsidade.¿ Portanto, os embargantes fazem jus à produção da prova que eventualmente demonstrará a alegada falsidade de assinatura, pleito este cuja legitimidade decorre de lei, nos exatos termos doa artigos 430 a 433 do CPC. 8. Decerto, o direito à produção de provas é garantia constitucional, sendo o direito ao contraditório e à ampla defesa corolários do devido processo legal (art ., 5º, LV, CF), de modo que, havendo pedido para a produção de perícia grafotécnica, sem que tenha sido analisado pelo Juízo a quo, e não havendo outro meio de prova hábil a comprovar a suposta fraude na assinatura do contrato, deve ser garantida a realização da prova pretendida pelos autores. 9. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída . Retorno dos autos à origem para dilação probatória. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0187421-35.2016 .8.06.0001 Fortaleza, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023)

[2]
Segue trecho do acórdão do julgamento que corrobora essa afirmação:
“Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.”

Belém, 28/01/2026